Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 0750600-17.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHAES PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Agravo Interno de Dênia Érica Gomes Ramos Magalhães contra decisão que negou a liminar em habeas corpus impetrado em favor de Renato de Ávila Viana, cuja prisão preventiva fora decretada na sentença como garantia da ordem pública. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a liberdade provisória do paciente mediante cautelares diversas da prisão. O Ministério Público alegou preliminarmente não caber agravo interno contra decisão que nega, de maneira fundamentada, a liminar em habeas corpus, por falta de previsão legal, sendo também incompatível com o rito célere da ação constitucional. Oficiou pelo não cabimento ou não provimento do recurso (ID 22385473). O feito retornou concluso para o julgamento e a Impetrante, em 30/12/2020, aditou a inicial, mediante a petição ID 22401001, alegando que a "prisão preventiva decretada de ofício é ilegal, e deve ser relaxada/revogada", conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ad cautelam, deu-se vista à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não provimento do pedido formulado no aditamento, afirmando que o precedente da Suprema Corte trata de conversão da prisão flagrancial em preventiva em sede de audiência de custódia, enquanto, no caso, a prisão foi decretada na sentença, dessa forma se distinguindo. O agravo interno não deve ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível, conforme foi ressaltado pela Procuradoria de Justiça. A jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores e nesta Corte não admite agravo interno ou regimental contra decisão que, fundamentadamente, indefere liminar em sede de habeas corpus, por falta de previsão legal, sendo também incompatível com o rito célere da ação constitucional. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO EVIDENCIADA. DESCABIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do entendimento consolidado no âmbito desta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em habeas corpus... 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg no HC 619.976/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido. (TJDF, Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019). Todavia, o pedido formulado no aditamento à inicial merece acolhimento, porque traduz, sem sombra de dúvida, flagrante ilegalidade. Na última sessão do ano, realizado no dia 17/12/2020, esta Primeira Turma Criminal, em votação unânime de que participaram os eminentes Desembargadores Mario Machado, Costa Carvalho e este Relator, ao julgarem dois habeas corpus dos quais fui relator, de números 0748031-43.2020.8.07.0000 e 0748355-33.2020.8.07.0000, concedeu-se liberdade clausulada dos réus afirmando justamente não caber a prisão preventiva sem pedido expresso das partes no processo ou do Delegado de Polícia, acolhendo sem reserva precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ressalvando, contudo, a possibilidade de fixar cautelares alternativas quando requeridas pelo órgão da acusação, consagrando-se o princípio acusatório instituído pela Constituição Federal e recentemente robustecido no "Pacote Anticrime". A tese foi firmada nos seguintes precedentes da Turma: HABEAS CORPUS - CONVERSÃO DE OFÍCIO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ILEGALIDADE - ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI 13.964/2019 - DETERMINAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES SEJAM IMPOSTAS APÓS PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO CÓDIGO - RELAXAMENTO DA PRISÃO. 1) A partir de novas decisões proferidas pelo col. STJ, referido Tribunal afirma a tendência de alterar jurisprudência até então consolidada para reconhecer a impossibilidade de o juiz converter, de ofício, o flagrante em prisão preventiva, haja vista as alterações promovidas pela Lei 13.694/2019. 2) O col. STF tem sistematicamente se pronunciado no sentido de que "a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2o e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo, não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício" (HC 191042, Rel. Min. Edson Facchin). 3) Ordem concedida. (HBC 07475118320208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Primeira Turma Criminal, Julgamento em 26/11/2020, Acórdão 1304317); HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003 e o 304 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante portando arma de fogo, identificando-se como policial militar apresentando carteira funcional falsificada. 2 Prisão flagrancial convertida em preventiva como garantia da ordem pública, apesar do parecer do Promotor de Justiça pela concessão de liberdade provisória clausulada. 3 As inovações da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao Código de Processo Penal, proíbe ao Juiz converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva, agora só decretada a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou querelante, ou da autoridade policial (artigo 311 do CPP). 4 Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva, com as cautelares requeridas pelo órgão de acusação. (HBC 0748355-33.2020.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Primeira Turma Criminal, Julgamento em 17/12/2020, Acórdão 1310547). Aqui, o paciente respondeu ao processo em liberdade e a prisão preventiva foi decretada na sentença sem que o Ministério Público a requeresse nas suas alegações finais ou em qualquer outra fase do processo. Apesar de os precedentes citados na impetração tratarem primordialmente da invalidade da conversão de ofício da prisão flagrancial em preventiva na audiência de custódia, é inegável que o mesmo raciocínio se aplica a hipótese em análise por força dos princípios fundamentais do modelo de processo acusatório, abraçado pela Constituição e pela lei processual. De fato, os precedentes citados assentaram a impossibilidade da decretação ex officio da prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, em consonância com previsão expressa do artigo 311 do Código de Processo Penal, consagrando os princípios do moderno sistema processual acusatório e assim abandonando de vez as vetustas regras e princípios derivados das ideias do Código Rocco italiano, de inspiração nitidamente fascista, e que até pouco tempo orientava o sistema inquisitório. Esclareça-se, ainda, que, depois de recebidas as informações do Juízo do primeiro grau, a Impetrante juntou duas petições (IDs 21935317 e 22053890) requerendo a complementação dessas informações, indicando o número do laudo pericial que atestaria a materialidade do delito. Requereu também a disponibilização do documento ID 21835208, referente à Manifestação 684/2020 da Procuradoria de Justiça, que não estaria disponível nos autos para visualização. Embora o sistema do PJe possibilite inserir petições e documentos, há que se observar o devido processo legal, respeitando-se o procedimento peculiar da ação mandamental, que não permite que as partes, ao bel-prazer, atravessem petições a qualquer tempo, prejudicando a celeridade do rito. As informações do Juízo da causa já foram prestadas e complementadas no ID 22328883, sendo juntada a decisão proferida na ação penal rejeitando os embargos de declaração opostos à sentença. Portanto, o feito já se acha devidamente instruído, restando à recorrente, designada sessão de julgamento, apresentar memorial e ou fazer sustentação oral. Todavia, há que assegurar à Defesa o conhecimento integral de todas as peças do processo. Assim, depois de cumprida a decisão liminar, os autos devem retornar à Secretaria da Turma para que disponibilize à Defesa, pelo meio mais célere, o documento de ID 21835208, considerando a alegada indisponibilidade. Concluindo a apreciação do pedido, não se conhece do agravo interno, por ser manifestamente incabível na espécie, negando-se-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Todavia, com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, concede-se de ofício habeas corpus para determinar o recolhimento do mandado de prisão ou a liberação de Renato de Ávila Viana, se por outro motivo não estiver preso. Dá-se à presente decisão força de alvará de soltura. Há despacho no Processo Administrativo 0015731/2020 tratando do cadastro no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2; mas a questão ainda não foi regulamentada pelo Tribunal e o Relator não tem acesso ao sistema. Por isso, oficie-se ao Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras com urgência para cadastro no BNMP 2. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos digitais do agravo interno e, oportunamente, proceda-se à nova conclusão dos autos para a elaboração do voto de mérito e a sua apreciação pela Turma. GEORGE LOPES LEITE Relator